Tribunal: STF
Processo: RE 1541114
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa segue transcrita:  



    ICMS – Pedido de afastamento do estorno do creditamento decorrente de aquisições de mercadorias de outros entes da federação – Impossibilidade – Os benefícios fiscais devem ser ratificados pelos demais entes federativos na forma como determina a LC 24/75 – Ausência de ratificação que incentiva a guerra fiscal - Legalidade do Estado de São Paulo exigir o pagamento do ICMS de acordo com o Comunicado CAT 36/04 e Lei Estadual 6.376/89 – Recurso desprovido (doc. 7, p. 3).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 10).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 102; 150, I; 151, I; 155, § 2°, I; e 170, VII, da mesma Constituição (doc. 12). Ao final, a recorrente requer o provimento do recurso para:



    [...] reformar o v. acórdão, reconhecendo-se o direito da Recorrente de efetuar nas operações futuras a compensação integral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, sem as restrições impostas pelo Comunicado CAT n° 36/2004 editado pela Fazenda Estadual de São Paulo (doc. 12, p. 27).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 2, pp. 198-199). 



    Na sequência, a 11ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    ICMS – Pedido de afastamento do estorno do creditamento decorrente de aquisições de mercadorias de outros entes da federação – Ação que manteve a denegação da ordem - RETORNO DOS AUTOS PARA FINS DE ANÁLISE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA Nº 490 DO STF, de seguinte tese: "O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade" - Manutenção do acórdão – Restituição dos autos à Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal para fins de análise da admissibilidade recursal (doc. 14, p. 2).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 16).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/10/2020, fixou a seguinte tese:



    O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral).



    Na ocasião do mencionado julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão a fim de resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, bem como para impedir – caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino – o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente ao julgamento. Por oportuno, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão:



    Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão (grifei).



    Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal não autorizou o creditamento extemporâneo, ou seja, não decidiu pela manutenção dos créditos glosados, tampouco permitiu que o contribuinte cujo crédito não tivesse sido escriturado (creditado) pudesse fazê-lo. Nessa linha, transcrevo o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário 1.430.855 ED/SC, de sua relatoria, DJe 5/4/2024, que bem elucida a discussão:



    Dessa forma, o tribunal de origem, ao examinar modulação de efeitos do Tema 490, chancelou “o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo STF (agosto de 2020)”. 



    Portanto, a decisão embargada concluiu que não foi observada a modulação de efeitos do referido leading case, eis que o acórdão recorrido, ao inserir regra não prevista naquele paradigma e permitir a referida compensação de créditos, deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte. 



    Este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão para impedir o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no período anterior ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo delineado no acórdão recorrido, isto é, não determinou a manutenção dos créditos glosados, nem permitiu que o contribuinte que não tivesse escriturado tais créditos pudesse compensá-los. 



    Dessa forma, a decisão recorrida não incorreu em qualquer vício ao concluir que o acórdão impugnado deixou de observar as balizas fixadas por esta Corte no julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no âmbito do Tema 490 da repercussão geral.



    No mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.503.976/SP, da minha relatoria, DJe 28/8/2024; RE 1.415.879 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/4/2024; RE 1.481.293/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/4/2024; RE 1.447.392 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2023; e RE 1.504.725 AgR-segundo/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 19/12/2024, cuja ementa transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ESTORNO DE CRÉDITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DECISÃO PELO STF NO TEMA Nº 490 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO HETERÔNOMO ANTERIOR AO JULGAMENTO PARADIGMÁTICO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 490 do ementário da Repercussão Geral, relativo ao estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Confaz. O recorrente busca o aproveitamento de crédito de ICMS glosado antes do julgamento do tema paradigmático. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a modulação de efeitos do julgamento do Tema RG nº 490 permite o aproveitamento de créditos de ICMS glosados antes do julgamento e (ii) definir se o crédito heterônomo concedido pelo Estado de origem pode ser mantido no caso de glosa anterior ao julgamento paradigmático. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF estabelece que a modulação de efeitos do Tema RG nº 490 visa manter a estabilidade das relações jurídico-tributárias constituídas pelo Estado de destino, aplicando-se com efeitos ex nunc, de modo que fatos geradores anteriores ao julgamento não podem ser alterados para permitir o aproveitamento de créditos glosados. 4. O Plenário do STF declara que o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino é constitucional quando o crédito fiscal presumido foi concedido pelo Estado de origem sem a necessária autorização do Confaz. 5. A modulação de efeitos realizada no Tema RG nº 490 não autoriza o creditamento extemporâneo, nem permite que o contribuinte que não tenha escriturado tais créditos possa compensá-los. 6. A decisão recorrida aplica corretamente o entendimento do STF, pois o aproveitamento de créditos glosados anteriormente ao julgamento do Tema RG nº 490 contraria a modulação dos efeitos definida pela Corte, que não prevê a manutenção dos créditos estornados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (grifei).



    Assim, verifico que o Tribunal de origem – ao impossibilitar o afastamento do estorno proporcional dos créditos de ICMS decorrentes de benefício fiscal concedido irregularmente pelo Estado de origem, ante a inexistência de ratificação pelos demais entes federativos – não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator